Tribunal: TJMT
Processo: 1006100-35.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1006100-35.2018.811.0003 - PJE
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO S/A
Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID. 13745526):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. O prazo previsto no art. 8o, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.
2. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8o, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.
3. Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se em nulidade. (TJMT - RAC no 1006100-35.2018.811.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 28956466.
A Recorrente defende violação ao artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 2o, caput, inciso VI da Lei 9.784/99, além de divergência jurisprudencial, para anular os processos administrativos e as respectivas multas aplicadas, ou então a manutenção da multa imposta pelo PROCON, com vistas a redução do valor arbitrado, pois se mostra incabível e em dissonância com à legislação específica.
Recurso tempestivo (ID. 34054495).
Contrarrazões (ID. 40342967).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 57 do CDC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, a suposta violação ao artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva que a multa aplicada em seu desfavor, não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que houve afronta aos direitos do consumidor. De modo que, requer o provimento do recurso para reformar o v.acórdão, a fim de reduzir o valor da multa imposta a empresa pelo PROCON.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Amparada em suposta afronta ao artigo 2o, caput, inciso VI da Lei 9.784/99, a parte recorrente defende a anulação dos processos administrativos e as respectivas multas imposta em seu desfavor, de modo que se faz imperiosa a reforma do v. acórdão recorrido.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Após analisar os autos, contudo, tenho que o recurso do Município comporta provimento.
Isso porque, conforme relatado, à apelada (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A) foi oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos que concluíram pelo descumprimento das normas consumeristas de sua parte.
Dessa forma, não há falar-se em nulidade do procedimento que originou a aplicação da penalidade, visto que houve o devido processo legal, não tendo a apelada logrado demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor, no prazo legal.
Ultrapassada esta questão, também não merece reparos o valor da multa fixada, haja vista que o título apresenta-se totalmente exequível em face da sua perfeita constituição.
Acerca da matéria, lecionam Araken de Assis e Edson Ribas Malachini, in Comentários ao Código de Processo Civil, vol.10, Ed. Revista dos Tribunais, pag. 563, ipsis literis: “Há excesso de execução, diz o Código, quando o credor pleiteia quantia superior à do título”, o que não é o caso dos autos, tendo quem vista que a matéria posta já foi debatida quando da constituição do título, não cabendo ao Judiciário rever o valor aplicado.
Ora, a discussão sobre os fatos que originaram a imposição da multa deve ser esgotada na esfera administrativa – na qual é possível a impugnação do lançamento e a interposição de recursos respectivos –, ou em sede de ação anulatória, meio judicial de natureza desconstitutiva do lançamento, uma vez que o título já foi constituído e dele decorre a presunção juris tantum, quando não apontado nenhum vício na CDA.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROTESTO DE CDA. LEI 9.492/1997. INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL COM A DINÂMICA MODERNA DAS RELAÇÕES SOCIAIS E O "II PACTO REPUBLICANO DE ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO". SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.[...]11. A inscrição em dívida ativa, de onde se origina a posterior extração da Certidão que poderá ser levada a protesto, decorre ou do exaurimento da instância administrativa (onde foi possível impugnar o lançamento e interpor recursos administrativos) ou de documento de confissão de dívida, apresentado pelo próprio devedor (e.g., DCTF, GIA, Termo de Confissão para adesão ao parcelamento, etc.). 12. O sujeito passivo, portanto, não pode alegar que houve "surpresa" ou "abuso de poder" na extração da CDA, uma vez que esta pressupõe sua participação na apuração do débito. Note-se, aliás, que o preenchimento e entrega da DCTF ou GIA (documentos de confissão de dívida) corresponde integralmente ao ato do emitente de cheque, nota promissória ou letra de câmbio.[...](REsp 1126515/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 16/12/2013)” (destaquei)
Portanto, além da matéria de defesa da embargante ser insuficiente para desconstituir o título, imperioso ressaltar, ainda, que àquela foi oportunizada a ampla defesa nos processos administrativos referidos nos autos, razão pela qual deve ser mantida a exação, inclusive no tocante ao valor das penalidades, que se mostra razoável e em observância à legislação específica.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do entendimento firmado na ementa do julgamento do v.acórdão recorrido.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao dissidio jurisprudencial alegado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII